Tribunal: CARF
Processo: 13971.001591/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001591/2006-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9101-000.103 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
JUNTADA DE INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA
Recorrente
KARSTEN S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência a fim de que os autos sejam encaminhados à Presidência da Câmara recorrida para
que se anexe ao processo o inteiro teor do acórdão paradigma no 102-25.405. Vencida a
Conselheira Lívia De Carli, que votou por rejeitar a diligência.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1.089/1.145) interposto pela
contribuinte KARSTEN S/A. em face do Acórdão no 1301-000.980 (fls. 935/969),
complementado pelo Acórdão no 1302-001.560 (fls. 1.013/1.025), proferido este último em sede
de embargos de declaração, acolhidos parcialmente com efeitos infringentes, para dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
Os acórdãos restaram assim ementados:

Acórdão no 1301-000.980:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001591/2006-09
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza omissão de receita o suprimento de numerário por sócio, não comprovada a
efetividade da entrega dos recursos ou, ainda que comprovada a efetividade da entrega,
a não comprovação de sua origem.
GLOSA DE DESPESA FINANCEIRA.
Somente são dedutíveis do lucro real as despesas operacionais necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, usuais ou normais no tipo de
atividade da empresa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
É vedado o afastamento pelo CARF de dispositivo prescrito em medida provisória com
base em alegação de inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 02.
APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
POSSIBILIDADE
Derivadas de fatos geradores distintos, e sendo ambas oriundas de dispositivos legais
em vigor, coexistem a multa proporcional, prescrita no art. 44, I, e a multa isolada,
prescrita no art. 44, II, ambos da Lei no 9.430/96, se forem verificadas cumulativamente
as distintas condutas prescritas nesses dispositivos.
ESTORNO DE JUROS.
Já definitivamente constituída ao longo do tempo, pelo regime de competência, a
situação de credor, computados inclusive os juros devidos nos períodos escriturados,
não se justifica estorno destes, com dedução na base de cálculo do lucro real, sendo
certa a realização do negócio de mútuo.

Acórdão no 1301-001.560:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR. NULIDADE. ARGUMENTO.
Não há nulidade na decisão, quando o acórdão - ainda que não tenha enfrentado todas as
questões arguidas - tenha se valido de argumentos suficientes para a conclusão do
julgado.
EMBARGOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Devem ser rejeitados parcialmente os embargos quando não demonstrada a omissão,
contradição ou obscuridade alegada.
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
Constatada a existência de erro material, deve este ser retificado de ofício, para o fim de
se acolherem os embargos.

No recurso especial, alega a Recorrente existir divergência de interpretação da
legislação tributária entre o acordão recorrido e outros julgados do CARF em relação a diferentes
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

matérias, a saber: (i) “nulidade parcial da decisão recorrida”; (ii) “agravamento, correção e
complementação dos lançamentos”; (iii) “depósitos feitos por administradores/diretores –
alegado suprimento de caixa”; (iv) “glosa de despesas financeiras”; (v) “mútuo – estorno de
juros”; e (vi) “cumulação das multas isoladas com as multas proporcionais”.
Despacho de exame de admissibilidade (fls. 1.224/1.242), mantido na íntegra pelo
reexame de fls. 1.243/1.244, deu seguimento ao manejo especial apenas quanto à matéria
suprimento de caixa, nos seguintes termos:

(...)
c) Depósitos feitos por administradores/diretores - alegado suprimento de caixa
Nesse ponto a recorrente aponta divergência de interpretação da legislação tributária
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma a seguir, anexando a íntegra da
ementa:
Acórdão no 102-25.405 (2a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes)
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA JURÍDICA. SUPRIMENTOS.
Se instada a comprovar os suprimentos feitos à conta Caixa por diretores e a empresa
logra demonstrar com documentos hábeis e idôneos as entregas de numerários, exceto
um lançamento em percentual mínimo em relação ao montante é de se admitir a efetiva
realização do empréstimo.
Ao demonstrar o dissídio na interpretação da legislação tributária a recorrente assim
argumenta:
42. Note-se que há clara similitude fática entre os casos analisados pelo Acórdão
recorrido e pelo Paradigma n° 4. Como atestam os trechos destas decisões acima
destacados, as empresas foram autuadas por alegado suprimento de caixa, em virtude da
suposta ausência de provas envolvendo a entrega de recursos em numerário por parte de
administradores/diretores.
43. Apesar disso, há nítida divergência.
44. É que o Acórdão recorrido, mesmo admitindo a plena regularidade de 203 do total
de 212 depósitos realizados por administradores/diretores no período (na versão do
Fisco, haveria somente 9 irregulares, 2 deles apenas parcialmente), concluiu que haveria
suprimento de caixa quanto a estas 9 operações, porque teriam sido feitas em numerário.
45. O Paradigma n° 4, por sua vez, contrariou tal entendimento e concluiu que, “Se
instada a comprovar os suprimentos feitos à conta caixa por diretores e a empresa logra
demonstrar com documentos hábeis e idôneos as entregas de numerários, exceto um
lançamento em percentual mínimo em relação ao montante é de se admitir a efetiva
realização do empréstimo".
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial quanto a matéria analisada nesse item.
Com efeito, no paradigma se considerou que no caso de recursos de caixa fornecidos à
empresa por diretores (suprimentos de caixa), quando a empresa logra demonstrar com
documentos hábeis e idôneos as entregas de numerários, exceto um lançamento em
percentual mínimo em relação ao montante (no caso, menos de 15%), é de se admitir a
efetiva realização do empréstimo (e, assim, afastar a presunção de omissão de receita).
Veja-se, além da antes transcrita ementa, o trecho a seguir do acórdão:
Por outro lado verifica-se que o referido valor (Cr$ 500.000,00) situa-se num percentual
inferior a 15% em relação ao total suprido (Cr$ 3.500.000,00).
À propósito, penso ser aplicável ao caso o Acórdão no 113-3.948/8, manifestando o
entendimento que nas hipóteses de integralização de capital e empréstimos de sócios, se
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

comprovado a origem e efetivo ingresso da maioria dos recursos, por meio de cheque, e
inexistindo indícios de omissão de receitas, cuja demonstração cabe ao Fisco,
improcede a exigência.
Já no acórdão recorrido se considerou, em caso semelhante, que a comprovação da
efetividade de entrega na maioria dos recebimentos (203 entregas em total de 212) não
afasta a presunção de que foram "obtidos através de receita omitida, autorizando o
lançamento tributário". Confira-se:
O recorrente alegou que não se tratavam de efetivos empréstimos. Na realidade, os
administradores/diretores mantinham contas correntes junto à empresa. Além disso, das
212 entregas de recursos dos administradores/diretores à Recorrente, o Fisco
reconheceu a regularidade de 203 depósitos. Por óbvio que os 9 restantes também são
regulares não configurando suprimento de caixa. Por fim, os recebimentos estão
lastreados em recibos e registrados no livro Diário.
O art. 282 do RIR autoriza a presunção de omissão de receita caso não sejam
comprovadamente demonstradas a efetividade da entrega e a origem dos recursos.
No caso vertente, a autuação se dá por não haver a demonstração comprovada da
efetividade da entrega, porquanto os recebimentos foram obtidos em numerário,
lançados em contrapartida à conta caixa.
A jurisprudência do CARF é pacífica quanto à necessidade da prova da efetividade da
entrega, impossível de ser obtida por pagamento em numerário, senão se veja:
(...)
Desta forma, embora haja comprovado a maioria dos recebimentos, aqueles cuja
efetividade da entrega não está comprovada presumem-se obtidos através de receita
omitida, autorizando o lançamento tributário.
Cumpre observar que o fato de se aplicar o RIR/1980 no acórdão paradigma, enquanto
no recorrido se aplica o RIR/1999, não descaracteriza a divergência, uma vez que os
dispositivos que tratam de suprimento de caixa nesses dois diplomas tem redação muito
semelhante e tem a mesma base legal, como se pode ver a seguir:
RIR/1980:
Art. 181. Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro
elemento de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com
base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei n° 1.598/77, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei
n° 1.648/78, art. 1°, II).
RIR/1999:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do Contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
(...)
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada quanto à matéria apreciada no tópico (c)
"Depósitos feitos por administradores/diretores - alegado suprimento de caixa" do
presente exame, e opino no sentido de dar seguimento parcial ao recurso especial
interposto tão somente quanto a essa matéria.

Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.103 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.001591/2006-09

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.246/1.251), onde
basicamente aduz que nenhum reparo cabe ao acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli,
O recurso especial é tempestivo.
No recurso especial, a contribuinte afirma (fl. 1.108) que teria juntado a íntegra do
Acórdão no 102-25.405 (considerado, conforme visto, como Paradigma no 4, apto a demonstrar a
divergência quanto à única matéria “que subiu” - depósitos feitos por administradores/diretores
– alegado suprimento de caixa).
Da análise dos autos, porém, não foi feita a referida juntada, sendo que, na
verdade, a contribuinte apenas anexou a cópia da ementa publicada no Diário Oficial (cf. fls.
1.174).
No entanto, o presente Julgador entende imprescindível a análise do inteiro teor
do referido paradigma, a fim de confirmar, para fins de conhecimento recursal, a necessária
similitude fática entre tal decisão e a decisão ora recorrida.
Nesse contexto, e considerando que tal precedente não está disponível no sítio do
CARF na internet, necessária se faz a juntada de sua cópia integral nos autos.

Conclusão
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência a fim de
que os autos sejam encaminhados à Presidência da Câmara recorrida para que se anexe ao
processo o inteiro teor do acórdão paradigma no 102-25.405, culminando com o retorno dos
autos ao presente Colegiado para julgamento definitivo do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital